Tribunal: TJMT
Processo: 1009874-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009874-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO - CPF: 714.339.961-20 (PACIENTE), 2a VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE /MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. A. A. - CPF: 093.128.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. A. A. - CPF: 093.128.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUCILMA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 014.396.351-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS
No
1009874-09.2023.8.11.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL No 1009874-09.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

PACIENTE: ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – COAÇÃO ILEGAL – AUSÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE À
S TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES À CITAÇÃO – SÚMULA 309 DO STJ - PRISÃO QUE OBSTA O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO – SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
as três prestações anteriores à citação
e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Considerando que a citação do paciente se deu em 25/08/2022 e que em maio, junho, julho e agosto/2022 efetuou o pagamento integral das prestações alimentares, deve ser revogada a ordem de prisão civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR
em favor de
ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO
, preso no dia 18/04/2023 em razão do cumprimento do mandado de prisão civil expedido pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, tendo em vista o não pagamento da pensão alimentícia às filhas ANA CAROLINA DE ARRUDA ANASTÁCIO e ELOÁ DE ARRUDA ANASTÁCIO, ambas representadas por sua genitora JUCILMA DE ARRUDA E SILVA.

Em síntese (ID 166897679), alega o impetrante que a

prisão do paciente é ilegal porque os alimentos em execução no presente processo perderam a natureza alimentar, por remontarem a meses pretéritos, convolando-se em mera dívida cível, como tal passível de eventual execução pelos meios expropriatórios simples sem que imposição de prisão ou por meio de acordo.

Sustenta que, apesar do paciente não ter depositado o valor integral, é incontroverso que realizou o pagamento de grande parte das verbas alimentares, bem como que a Exequente tenta desvincular os pagamentos das verbas alimentares e, decide “
por conta própria, que os referidos valores pagos seriam abatidos em débitos anteriores a presente execução, ou seja, os valores que foram pagos mensalmente não foram considerados verbas alimentares, bem como, foram acrescidos juros, correção monetária e honorários advocatícios”.

Afirma que a lei não obriga ao pagamento de alimentos em prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando, como no caso em que o paciente sofreu um acidente em 2018, e estava afastado pelo INSS, atualmente encontra-se desempregado (carteira de trabalho em anexo), trabalhando de forma autônoma e fazendo bicos para conseguir pagar as verbas alimentícias, bem como, prover o sustento dos seus outros dois filhos menores que moram consigo, sendo um de 7 (sete) anos e a outra de apenas 4 (quatro) anos de idade, conforme certidão de nascimento anexo.

Assim, alegando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pretende a concessão da liminar para que seja revogada a prisão civil do paciente.

O pedido liminar fora indeferido - ID 167186154.

As informações foram prestadas no ID 168328152.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão
da ordem de
habeas corpus
, entendendo que: “
como a prisão está se fundamentando em débitos pretéritos, já que o paciente realizou o pagamento das parcelas mais recentes, entendo que o débito alimentar não possui mais o caráter de urgência e atualidade, podendo a ordem ser concedida”
(ID 169737699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT determinou em 13/02/2023 a prisão civil do paciente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão do inadimplemento da pensão alimentícia as suas filhas menores (ID. 109883124 - Pág. 2),
in verbis:

“[...]Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por ANA CAROLINA DE ARRUDA ANASTÁCIO e ELOÁ DE ARRUDA ANASTÁCIO, representadas pela genitora Jucilma de Arruda e Silva, em face de ECLEITON SEBASTIÃO PINTO ANASTÁCIO, objetivando o recebimento de alimentos vencidos (id. 13134077).

O rito da prisão é admitido apenas para as três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada em 10/05/2018,
de modo que as parcelas de
maio
,
abril
e
março
de
2018
, podem ser executadas pelo
rito da prisão
.
As demais serão executadas pelo rito da expropriação.

Recebida inicial pelo rito da coerção pessoal das pensões relativas aos meses de março a maio/2018; e pelo rito de expropriação dos meses de maio/2017 a fevereiro/2018. (id. 19391372).

Expedida carta precatória (id. 22178658). Devidamente citado (id. 93460874), o executado deixou transcorrer o prazo para pagar os alimentos em atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazêlo.

Na sequência, a parte exequente pugnou por medidas da coerção pessoal e expropriação de bens, a fim de satisfazer o crédito alimentar (id. 94572048).

[...]

Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido.

O executado foi devidamente citado (id. 93460874), manteve-se inerte no feito, sem comprovar o pagamento ou fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, conforme se extrai do artigo 528, §2o do Código de Processo Civil, além do protesto judicial, o decreto de sua prisão civil.

Considerando não tendo ocorrido o pagamento integral do débito alimentar, tampouco apresentado justificativa hábil a afastar o protesto do título judicial e o decreto da prisão civil, e não efetuado o pagamento do débito alimentar no prazo assinalado no artigo 523 do CPC, cabível a adoção das medidas legais para a satisfação do crédito.

Posto isso, com fundamento no dispositivo legal invocado, DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado ECLEITON SEBASTIÃO PINTO ANASTÁCIO, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. [...].”

Pois bem.

Da petição inicial de execução de alimentos, verifica-se que o paciente/executado concordou no processo no 13020-21.2013.811.0002 em pagar às exequentes, a título de pensão alimentícia, o valor equivalente a 34,54% (trinta e quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) do salário-mínimo, devendo ser pago todo dia 10 de cada mês.

Contudo, diante do inadimplemento, em 10/05/2018 a genitora/exequente ajuizou a presente execução de alimentos, visando o recebimento das parcelas dos meses de março, abril e maio/2018 pelo rito da coerção pessoal e as demais pelo rito da expropriação.

A decisão que decretou a prisão civil do paciente fora proferida em 13/02/2023.

Em 06/03/2023, a exequente peticionou alegando que o débito alimentar já ultrapassava a mota de R$ 34.424,05 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), considerando os pagamentos abaixo declinados (ID. 111512572 dos autos principais):

Assim, em que pese a decisão tenha considerado os meses de março, abril e maio/2018 pelo rito da coerção pessoal, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
as três prestações anteriores à citação

e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Destarte, considerando que a citação do paciente se deu em 25/08/2022 e que em maio, junho, julho e agosto/2022 efetuou o pagamento integral das prestações alimentares (
salário mínimo 2022
: R$1.212,00 - 34,54% (
quantum
fixado em acordo homologado) = R$ 418,62 valor devido mensal), deve ser revogada a ordem de prisão civil. Vejamos os pagamentos apresentados pela própria exequente (ID. 111512572 dos autos principais):

Portanto, de acordo com o parecer ministerial, entendo que as alegações do impetrante são suficientes a propiciar convicção e verossimilhança de ilegalidade da prisão.

Vejamos a fundamentação do parecer do MP (ID. 169737699):

“De início, mister consignar que o presente habeas corpus refere-se à revogação da prisão civil do Sr. Ecleiton Sebastião Pinto Anastácio.

O fundamento para a presente ação constitucional reside no fato da obrigação alimentar ser pretérita, perdendo-se o caráter alimentar, bem como em razão do paciente sempre ter contribuído mensalmente para o custeio das despesas das menores.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve pagamento parcial do débito alimentar, o que foi reconhecido pelas Exequentes (id. 166897687).

Ocorre que não há notícia, tampouco comprovação, de pagamento integral da dívida alimentar, bem como é possível observar, na tabela formalizada pelas Exequentes, que o paciente realizou o pagamento de algumas parcelas em atraso, sendo que, em 2023, realizou o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro/2023 (id. 166897687).

Diante disso, é possível identificar que as parcelas cobradas pelo rito de prisão civil referem-se aos anos de 2018, 2019, 2020, e 2022, de maneira que as parcelas mais recentes foram pagas pelo paciente, sendo-lhe cobrado apenas R$4,52 em janeiro/2023 a título de juros moratórios (id. 166897687, f. 7/14). Assim, como a prisão está se fundamentando em débitos pretéritos, já que o paciente realizou o pagamento das parcelas mais recentes, entendo que o débito alimentar não possui mais o caráter de urgência e atualidade, podendo a ordem ser concedida, conforme entendimento desta E. Corte: [...]”

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. Decisão de primeira instância que, em processo de execução de alimentos, decretou a prisão do paciente. Pleito de reforma. Possibilidade. Débito que, pelo longo tempo decorrido, somado ao pagamento considerável dos débitos pretéritos e o adimplemento regular dos débitos atuais, não pode ser imposto sob pena de prisão. Precedente. Ordem concedida”.
(TJ-SP - HC 2044198-25.2022.8.26.0000, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 01/11/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

“HABEAS CORPUS. Execução de Alimentos. Prisão civil. Descabimento. Caráter excepcional da prisão de devedor de alimentos. Pagamento das três últimas parcelas da obrigação bem demonstrado. Exegese do art. 528, § 7o do CPC e da súmula 309 do STJ. Perda do caráter alimentar verificado. [...]

Peculiaridades do caso que, conjuntamente consideradas, autorizam a cobrança do débito remanescente via execução por quantia certa. Ordem concedida”.
(TJ-SP - HC: 2068199-45.2020.8.26.0000, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 25/05/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2020)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO DE QUE À ÉPOCA DO DECRETO PRISIONAL O PACIENTE ESTAVA EM DIA COM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 528 E 911 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRISÃO REVOGADA - ORDEM CONCEDIDA.

Demonstrado que à época do decreto prisional o paciente já havia efetivado o pagamento integral do débito alimentar, bem como, que não foi intimado previamente para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, deve ser revogada a ordem de prisão civil.

Nos termos do artigo 911 e 528 do novo Código de Processo Civil, “No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (...) § 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.”
(TJMT - N.U 1001344-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ademais, cumpre salientar que ainda que a prisão civil por débito alimentar seja fundamental para garantir, pela coação extrema, a subsistência e vida do alimentado, é necessário termos em mente que, provavelmente, a sua prisão civil em nada o ajude a conseguir arrecadar dinheiro, não se mostrando útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar.

Portanto, considerando que o alimentante/paciente demonstrou (ao menos
prima facie
) que vem pagando, ainda que impontualmente ou fracionadamente a obrigação alimentar, e que, muito provavelmente a sua prisão civil será contraproducente, a concessão do
writ
é medida que se impõe.

Com essas considerações e, em conformidade com o parecer ministerial,
concedo a ordem em favor do paciente,
devendo ser expedido o competente alvará de soltura, se por al não estiver preso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023